Tribunal: CARF
Processo: 10280.721414/2021-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721414/2021-63
ACÓRDÃO
1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JONAS BATISTA BEZERRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO DE
RECEITAS. LUCRO ARBITRADO. LEGALIDADE.
Comprovada a habitualidade e o intuito de lucro na atividade de compra e
venda de sucatas realizada pela pessoa física, é legítima sua equiparação à
pessoa jurídica para fins de incidência do IRPJ e contribuições correlatas
(art. 150, §1o, II, do RIR/1999; art. 41 da Lei no 4.506/1964). A ausência de
escrituração contábil idônea e a divergência entre as receitas declaradas e
a movimentação financeira justificam a aplicação do método de
arbitramento do lucro (art. 530 do RIR/1999; art. 148 do CTN).
MULTA
QUALIFICADA.
DOLO
CONFIGURADO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Caracteriza-se dolo na conduta do contribuinte que, de forma reiterada,
utiliza simultaneamente sua pessoa física e sua empresa individual para
dissimular receitas, omitindo informações fiscais e contábeis e
inviabilizando a identificação do fato gerador pela autoridade fazendária
(arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964). Mantida a multa qualificada,
aplicando-se, todavia, o princípio da retroatividade benigna (art. 106, II,
“c”, do CTN), para reduzir o percentual de 150% para 100%, conforme nova
redação do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996 dada pela Lei no
14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, somente
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
2
para aplicar o princípio da retroatividade benigna à multa qualificada, nos termos do relatório e
voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JONAS BATISTA BEZERRA ME, CNPJ
no 17.XXX.XXX/0001-65, contra o Acórdão no 104-008.989, proferido pela 5a Turma da DRJ/Belém,
que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração lavrado em 10/03/2020 pela
Delegacia da Receita Federal em Belém/PA, no âmbito do TDPF no 02.1.01.00-2018-00202-3,
referente ao ano-calendário de 2015.
Da Ação Fiscal e do Lançamento
A ação fiscal teve origem na verificação da movimentação financeira do sócio Jonas
Batista Bezerra, inicialmente instaurada sob o TDPF no 02.1.01.00-2018-00021-7, que buscava
apurar compatibilidade de rendimentos declarados na DIRPF/2015. Constatadas operações
reiteradas de compra e venda de sucatas com pessoas jurídicas e a emissão de notas fiscais
eletrônicas de entrada em que o contribuinte figurava como remetente, a fiscalização concluiu
pela equiparação da pessoa física à pessoa jurídica, instaurando o presente TDPF em face da
empresa JONAS BATISTA BEZERRA ME (JB Metais).
Com base nas notas fiscais eletrônicas de entrada emitidas por terceiros —
Siderúrgica Norte Brasil S.A., AG Santa Rita Importação e Exportação Ltda., Terved Trading Brasil
Ltda. e Norte Amazônia Comércio de Metais Ltda. — a autoridade fiscal apurou receitas omitidas
no montante de R$ 5.891.307,77, às quais somou as receitas declaradas pela empresa (R$
441.765,00), resultando em receita bruta arbitrada de R$ 5.910.057,77.
O lançamento alcançou os seguintes tributos e valores, conforme Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal (fl. 989): IRPJ (R$ 345.273,67), CSLL: (R$ 186.977,68); PIS
(R$ 112.907,83) e COFINS (R$ 521.114,13), com total de R$ 1.166.273,31.
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
3
A multa de ofício foi qualificada em 150%, sob o fundamento de que o contribuinte
teria agido com dolo, omitindo deliberadamente receitas e utilizando-se da pessoa física para
dissimular a atividade empresarial.
Da Impugnação
Na impugnação apresentada em 07/04/2021 (fls. 992-1040), a contribuinte
sustentou, em síntese:
1) Prejudicialidade. Requereu a suspensão do julgamento até o trânsito do
Processo no 10280.722.319/2018-81, que discute sua exclusão do Simples
Nacional, por entender que o desfecho deste é condição para a validade do
lançamento.
2) Nulidade por ausência de provas. Alegou que o Auto de Infração carece de
documentação comprobatória (notas fiscais, DCTFs, Dimof), violando o art.
9o do Decreto no 70.235/72 e o art. 5o, LV, da CF/88.
3) Erro no método de arbitramento. Defendeu que a autoridade ignorou mais
de 1.500 documentos apresentados desde 2018 (extratos, planilhas e
comprovantes autenticados no SVA sob o código 647aa774-236ec5ca-
091daf11-ff0a8b00), preferindo somar de forma indevida receitas da pessoa
física e jurídica.
4) Inexistência de dolo. Argumentou que as notas fiscais em nome da pessoa
física foram emitidas apenas para operações realizadas no Pará, enquanto as
da pessoa jurídica diziam respeito ao Amapá, de modo a respeitar as regras
de ICMS de cada estado.
5) Decadência parcial. Afirmou que, por se tratar de tributos sujeitos a
lançamento por homologação com recolhimentos mensais, aplica-se o prazo
do art. 150, §4o, do CTN, estando decaído o direito de lançar valores
anteriores a fevereiro de 2020.
Do Julgamento de Primeira Instância
A DRJ/Belém, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o lançamento. No acórdão no 104-008.989 (fl. 1597), entendeu que não há
nulidade, pois foram observados o contraditório e a ampla defesa; que houve omissão de receitas
comprovada com base nas notas fiscais de entrada emitidas por terceiros; pela incidência de
multa qualificada cabível diante da reiteração e substância das operações não escrituradas; que a
decadência seria regida pelo art. 173, I, do CTN, por se tratar de hipótese de dolo e fraude e que
incide, na espécie, preclusão para a juntada de novos documentos após a impugnação.
Assim restou ementado o acórdão:
ACÓRDÃO No 104-008.989 - 5a TURMA DA DRJ04
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
4
DATA DA SESSÃO 19 DE AGOSTO DE 2022
PROCESSO No 10280.721414/2021-63
INTERESSADO JONAS BATISTA BEZERRA
CNPJ/CPF 17.810.087/0001-65
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
OMISSÃO DE RECEITAS.
O lançamento funda-se, basicamente, em prova direta, no caso a emissão de
notas fiscais de entrada de mercadorias em outras empresas, cabendo ao
contribuinte o dever de apresentar documentos hábeis e idôneos que comprovem
efetivamente ter oferecido à tributação tais receitas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a aplicação da multa de ofício qualificada, quando as provas carreadas aos
autos pelo Fisco evidenciam a intenção dolosa de evitar o conhecimento da
ocorrência do fato gerador, pela prática reiterada e substanciosa de desviar
receitas da tributação, ausência de escrituração contábil digital, declarações
fiscais com valores significativamente inferiores aos conhecidos.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO ART. 173, I, CTN.
Nas hipóteses de falta de pagamento ou em que estiver evidenciada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para
efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional, que fixa como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Nos termos do que dispõe o Processo Administrativo Fiscal, a juntada de
documentos deverá ser feita por ocasião da impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em momento posterior, salvo nos casos expressamente previstos no PAF
Do Recurso Voluntário
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 1595 e ss), reiterando
integralmente os fundamentos da impugnação e acrescentando:
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
5

Que o procedimento fiscal violou os princípios da verdade material e da
legalidade administrativa, pois o novo auditor limitou-se a arbitrar o lucro sem
examinar os documentos juntados por seu antecessor;

Que inexiste qualquer prova de sonegação, pois todas as transações estão
documentadas e parte delas foram declaradas e tributadas no âmbito da pessoa
física;

Que deve ser afastada a multa qualificada de 150%, com base nas Súmulas CARF
no 14, 25 e 96, por ausência de demonstração de dolo;

Que deve ser reconhecida a decadência parcial pelo art. 150, §4o, do CTN,
conforme comprovação dos recolhimentos de PIS/COFINS no ano de 2015,
anexados à impugnação (Doc. 24).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I – Da Tempestividade e da Admissibiidade
Conheço do Recurso Voluntário interposto por ser tempestivo (ciência da decisão
de 1a instância em 28/09/2022, fl. 1594, e interposição em 28/10/2022, fl. 1595) e estar subscrito
por advogado regularmente constituído (fl. 992), nos termos dos arts. 33 e 56 do Decreto no
70.235/1972.
Atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, passo ao exame das
preliminares e do mérito.
II – Preliminares
II.1. Da alegada prejudicialidade em razão do processo no 10280.722.319/2018-81 (exclusão do
Simples Nacional)
A Recorrente sustenta que o presente lançamento deveria aguardar o julgamento
definitivo do processo que discute sua exclusão do Simples Nacional, instaurado a partir do
Despacho Decisório no 4.044/2018/DRF-Belém, de 19/10/2018 (fl. 1.019), sob pena de violação ao
art. 151, III, do CTN e de eventual duplicidade de conclusões administrativas.
No Termo de Verificação Fiscal, o auditor assim informou quanto a exclusão do
Simples Nacional:
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
6
É possível verificar hipótese de exclusão do Simples Nacional, previsto na Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 29, inciso VIII, segundo o
qual a “exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando “houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária”. (grifo nosso)
A DRJ assim se manifestou:
7. Inicialmente cabe analisar a alegação da existência de circunstância prejudicial.
Trata-se do processo administrativo de exclusão do Simples Nacional – Número
10280.722319/2018-81, que estaria, segundo a Reclamante, em fase de discussão
administrativa e teria a condição de suspender a eficácia técnica do ato
administrativo de constituição dos créditos tributários deste processo, por força
do que dispõe o artigo 151, III, do CTN.
7.1. No entanto, os processos, de exclusão e de lançamentos dos tributos devidos
face à exclusão, devem prosseguir sem interrupções. A esse respeito é importante
trazer o teor da Súmula CARF No 77, que dispõe:
“A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão”.
7.2. Portanto, não se vê motivos para suspensão do presente processo, pois se a
possibilidade de discussão administrativa da exclusão não impede o lançamento
de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão, também não há de
impedir a impugnação desses autos e sua apreciação por parte da autoridade
julgadora.
7.3. Por fim, neste tópico, considere-se que a exclusão está confirmada na esfera
administrativa, nos termos de decisão da 2a . instância, da 3a . Câmara Recursal
de DRJ. Esta decisão é definitiva no âmbito do contencioso administrativo de
pequeno valor, portanto, não cabe recurso especial, conforme estatuído pelo art.
23, inciso I e Parágrafo único da Lei 13.988, de 2020, regulamentado pela Portaria
ME No 340, de 08/10/2020. Vejamos a decisão que foi desfavorável à Reclamante:

Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
7
Acertada a decisão da DRJ.
O processo de exclusão do Simples Nacional possui objeto e efeitos jurídicos
próprios — trata-se de procedimento de natureza cadastral e de regime tributário diferenciado,
cujo resultado não altera retroativamente a obrigatoriedade de recolhimento dos tributos federais
se o contribuinte, de fato, não atendia às condições para permanecer no regime simplificado.
O lançamento objeto destes autos refere-se à apuração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
sobre receitas omitidas no ano-calendário de 2015, mediante equiparação da pessoa física à
pessoa jurídica. Assim restou consignado no TVF:
Uma vez enquadrado na hipótese prevista no art. 150, § 1o, inciso II, do RIR/1999,
estará o contribuinte equiparado à pessoa jurídica para fins de tributação do
imposto sobre a renda, independentemente de estar ou não a pessoa física
regularmente inscrita como empresário no Registro de Empresa Mercantis.
Adverte-se que, com o Código Civil de 2002 (Lei no 10.406/2002), a expressão
“firma individual”, mencionada no inciso I do dispositivo regulamentar em citação,
foi sucedida por “sociedade empresária”.
Assim, ainda que o processo de exclusão do Simples Nacional venha a reconhecer a
nulidade do ato excludente, isso não elide o exame do mérito do lançamento por omissão de
receitas, o qual possui base de fato e fundamento jurídico próprios. Nesse ponto, incidente a
Súmula CARF no 77:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cumpre ressaltar que o processo de exclusão do Simples Nacional e o procedimento
de lançamento tributário possuem natureza e finalidades distintas, razão pela qual prevalece, no
âmbito do contencioso administrativo, o princípio da autonomia das instâncias. Enquanto o
processo de exclusão versa sobre a manutenção ou perda de um regime tributário favorecido,
com efeitos meramente cadastrais e prospectivos, o lançamento de ofício objetiva a constituição
do crédito tributário decorrente de fatos geradores efetivamente ocorridos.
Assim, a existência de discussão administrativa sobre a exclusão do regime
simplificado não impede, nem suspende, o regular prosseguimento do lançamento, pois este tem
base fática própria e independe da validade formal do regime fiscal anteriormente adotado.
Rejeito, portanto, a preliminar de prejudicialidade.
II.2. Da nulidade do Auto de Infração por ausência de provas e vício de motivação
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
8
A defesa aponta que o Auto de Infração (fl. 986) foi lavrado sem qualquer
documento comprobatório da suposta omissão de receitas, sustentando violação ao art. 9o do
Decreto no 70.235/72 e ao art. 5o, LV, da CF/88.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 969-986):
III – PROCEDIMENTO EM RELAÇÃO A PESSOA JURÍDICA
Durante o período fiscalizado a empresa “JONAS BATISTA BEZERRA – ME”
declarou se encontrar em atividade, declarando os seguintes valores a título de
“receita bruta” em sua declaração de rendimentos:

CONSTATOU-SE que a receita bruta declarada pela empresa se encontra
discrepante com os valores apresentados pelas Notas Fiscais Eletrônicas, saída,
emitidas pela própria empresa, indicando, portanto, omissão de receitas no valor
de R$ 18.750,00:

Na análise da tabela anterior foram consideradas somente as Notas Fiscais
Eletrônicas emitidas pela empresa com os Códigos Fiscais de Operações e
Prestações (CFOP) que integram a sua receita bruta: CFOP 6101 (Venda de
produção do estabelecimento), CFOP 6102 (Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros) e CFOP 6502 (Remessa de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros, com fim específico de exportação).
Por sua vez, foram identificadas, por esta fiscalização, Notas Fiscais Eletrônicas de
Entrada emitidas por pessoas jurídicas apresentando como remetente (vendedor)
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
9
a pessoa física JONAS BATISTA, apresentando como descrição de mercadorias
àquelas relacionadas a atividade da empresa “JONAS BATISTA BEZERRA – ME”.
Referida relação de NFe foi encaminhada ao contribuinte pelo “Termo de
Constatação, Ciência da Continuidade do Procedimento Fiscal, Intimação e
Reintimação Fiscal”, lavrado em 30/04/2018, no decorrer do procedimento fiscal
autorizado pelo TDPF 02.1.01.00-2018-00021 instaurado em face da pessoa física
JONAS BATISTA BEZERRA, CPF 987.778.824-15.
Desta forma, somando-se as Notas Fiscais Eletrônicas de entrada, decorrentes das
“vendas” de sucatas a pessoas jurídicas realizadas por JONAS BATISTA, com os
valores constantes da tabela acima (Tabela 3) é possível identificar omissão de
receitas na atividade da empresa, ocultando-a na pessoa física.

CONSTATOU-SE que o contribuinte JONAS BATISTA BEZERRA não realizou a
emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de entrada no decorrer do período
fiscalizado.
Assim, o contribuinte foi INTIMADO a apresentar, no(s) prazo(s) respectivo(s), os
documentos discriminados abaixo:
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
10

EXCLUSÃO DO SIMPLES
No período objeto do procedimento fiscal (ano-calendário 2015) a empresa
qualificada em epígrafe se encontrava como optante do Simples Nacional,
apresentando Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e
PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
– Declaratório).
No período objeto do procedimento fiscal, a empresa declarou em PGDAS-D o
valor de R$ 441.765,00 de receita bruta, apresentando, ainda, movimentação
financeira a crédito no valor de R$ 226.931,30. Todavia, a pessoa física
apresentou aproximadamente R$ 9 milhões de reais nas contas-corrente de sua
titularidade, figurando, ainda, como remetente (participante) em Notas Fiscais
Eletrônicas (NFE) com valor aproximado de R$ 5,8 milhões de reais. Referidas NFE
apresentam mercadorias pertinentes com a atividade empresarial da empresa
que o apresenta como titular.

Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
11
Porém, mesmo após regularmente cientificado do início do procedimento fiscal, o
contribuinte não apresentou resposta.
Em razão de permanecer inerte ao procedimento fiscal, foram lavrados os
seguintes termos com a finalidade de constatar o não atendimento aos termos
lavrados por esta fiscalização, bem como reintimá-lo a apresentar os livros e
documentos citados anteriormente:

O contribuinte foi cientificado que a “falta de escrituração do livro-caixa” ou que
este não permita “a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária”
sujeitaria o contribuinte a exclusão de ofício do Simples Nacional no próprio mês
em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples Nacional pelos 3 (três)
anos-calendário subsequentes, podendo o prazo de impedimento da opção pelo
Simples Nacional ser elevado para 10 (dez) anos caso seja constatada a utilização
de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo
apurável segundo o regime especial (resolução CGSN No 94/2011, art. 76, IV,
alínea g, c/c 2o e Lei Complementar no 123/2006 art. 29, VIII, c/c § 1o e 2o).
O contribuinte foi cientificado, ainda, que, além de outras sanções previstas em
lei, a exclusão do Simples Nacional implicaria na obrigatoriedade da escrituração
contábil e demais escriturações previstas na legislação, observando o previsto na
legislação civil (art. 1.179 ao art. 1.195 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
– Código Civil), Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99)
e IN RFB no 1420/2013.
Em 26/09/2018 o representante do contribuinte apresentou a esta fiscalização
caderno de anotações, denominado de “livro do caixa”, referente ao período
fiscalizado, desacompanhado dos demais livros exigidos pela legislação.
Todavia, embora o livro caixa não se encontre subordinado a formalidades rígidas,
o livro caixa apresentado pelo contribuinte não permite a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária, bem como não apresenta “termos
de abertura e de encerramento” e assinatura “pelo representante legal da
empresa e pelo responsável contábil legalmente habilitado, salvo se nenhum
houver na localidade”, conforme reprodução parcial do livro caixa abaixo1, de
acordo com o determinado pela resolução CGSN No 94/2011, art. 61, I, c/c o § 6o,
em vigência à época dos fatos geradores.
O livro-caixa apresentado não permite, ainda, a correta identificação dos
lançamentos escriturados:
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
12

Fundamentos Assim o contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório n°
4.044/2018/DRF/BELÉM, de 19 de outubro de 2018, que tramitou no processo
10280.722319/2018-81 que excluiu a empresa fiscalizada do Regime Tributário
Especial (Simples Nacional) com base na hipótese prevista no art. 29, VIII da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 (escrituração do livro caixa
não permitia a correta identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária).
O contribuinte foi cientificado de que além de outras sanções previstas em lei, a
exclusão do Simples Nacional implica na obrigatoriedade da escrituração contábil
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
13
e demais escriturações previstas na legislação, observando o previsto na
legislação civil (art. 1.179 ao art. 1.195 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
– Código Civil), Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99)
e IN RFB no 1420/2013.
O contribuinte foi CIENTIFICADO que, em conformidade com o RIR, art. 530, o
imposto de renda devido pela pessoa jurídica será determinado com base nos
critérios do LUCRO ARBITRADO quando “a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária ou determinar o lucro real”, “o contribuinte deixar
de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527”,
bem como quando “o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as
normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário” (grifo
nosso). Assim, o contribuinte ficou cientificado que a não escrituração contábil, na
forma prevista no parágrafo anterior, IMPLICARÁ NO ARBITRAMENTO do lucro da
pessoa jurídica.
Entretanto, o sujeito passivo não apresentou a documentação solicitada,
resultando no lançamento fiscal através de arbitramento do lucro da pessoa
jurídica.
Pois bem.
Constato que as informações prestadas pela Contribuinte, nas fls. 35 e ss, assim
como documentos que anexou ao procedimento fiscal, principalmente o “livro caixa”, são
inteligíveis e, por vezes, deixou o contribuinte de atender aos chamados da fiscalização para
complementar as informações. Nesse sentido, a Fiscalização expediu diversos termos de
intimação, que relaciono na tabela abaixo:

Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
14
Assim, diante da ausência de documentação hábil, decidiu a fiscalização por bem
realizar o arbitramento do lucro do período de 03/2015, 06/2015, 09/2015 e 12/2015, e lavrou o
seguinte Auto de Infração (fls. 923 e ss):

Entendo que a preliminar de nulidade do Auto de Infração não merece
acolhimento.
Conforme se observa do Relatório Fiscal (fls. 969-986), o lançamento foi
regularmente instruído com todos os elementos necessários à constituição do crédito tributário,
em conformidade com o disposto nos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235/19721. O documento
apresenta, de forma clara e concatenada, a descrição dos fatos apurados, o detalhamento das
notas fiscais eletrônicas de entrada emitidas por pessoas jurídicas que tiveram o contribuinte
JONAS BATISTA BEZERRA como remetente, os valores envolvidos, a natureza das operações e os
fundamentos legais que amparam a exigência.
Do exame do Relatório Fiscal (fls. 969-986) verifica-se que a autoridade lançadora
descreveu que as notas fiscais eletrônicas de entrada em nome do contribuinte somariam R$

1 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos
de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
15
5.891.307,77, provenientes das empresas Siderúrgica Norte Brasil S.A., AG Santa Rita Importação e
Exportação Ltda., Terved Trading Brasil Ltda. e Norte Amazônia Comércio de Metais Ltda.
O Contribuinte, cientificado, não anexou cópia das notas fiscais ou mesmo
demonstrativo analítico que vinculasse tais operações à movimentação bancária apurada.
E, ainda que o relatório não contenha a transcrição integral de todas as notas fiscais
eletrônicas, consta expressamente que a relação completa das NF-e utilizadas na apuração foi
disponibilizada ao contribuinte mediante mídia digital anexa ao Termo de Início do Procedimento
Fiscal e ratificada em sucessivos termos de intimação e reintimação (fls. 5, 24, 29, 826 e
seguintes). Nesses documentos, a fiscalização não apenas especificou o número e o valor das
operações, mas também facultou à contribuinte prazo de cinco dias para apresentar livros e
comprovantes hábeis que pudessem infirmar os achados fiscais, prazos esses que transcorreram
sem atendimento.
Dessa forma, não procede a alegação de ausência de provas. O contribuinte foi
formalmente cientificado dos critérios utilizados pela fiscalização e teve amplo acesso ao
conteúdo das informações que embasaram o lançamento. A omissão quanto à apresentação dos
livros e documentos solicitados, inclusive do Livro Caixa em forma regular, não pode ser
convertida em vício do lançamento, mas sim em fato gerador da aplicação do método de
arbitramento, nos termos do art. 530, incisos II e III, do RIR/19992, dispositivo expressamente
citado no auto.
Cumpre lembrar que o processo administrativo tributário se rege pelo princípio da
verdade material, que autoriza a Administração a formar seu convencimento com base em dados
oficiais e informações colhidas em sistemas da própria Receita Federal, especialmente quando o
sujeito passivo não colabora com a elucidação dos fatos. No caso, a materialidade foi demonstrada
a partir do cruzamento das NF-e de entrada emitidas por terceiros, dos registros da DIMOF, e da
movimentação financeira incompatível com os valores declarados, elementos suficientes para
caracterizar a infração e legitimar o arbitramento do lucro.
Portanto, o Auto de Infração atendeu aos requisitos formais e materiais previstos
no art. 10 do Decreto no 70.235/72, contendo a qualificação do autuado, a descrição dos fatos, a
norma infringida, a penalidade aplicável e a intimação para impugnação no prazo legal. Não há
ausência de motivação, tampouco prejuízo à defesa, pois o contribuinte teve plena ciência dos
fundamentos da exigência e oportunidade de se manifestar nos termos do art. 5o, LV, da
Constituição Federal.

2 Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base
nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
16
De igual modo, o art. 142 do Código Tributário Nacional3 reforça que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, cabendo privativamente à autoridade administrativa
verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, aplicar a penalidade cabível. O dispositivo
confere ao lançamento natureza de ato administrativo de execução da lei, e não de juízo
discricionário, o que significa que, uma vez constatados os elementos que caracterizam a infração,
a autoridade fiscal não pode se furtar à constituição do crédito tributário.
Por isso, a validade do lançamento não depende da concordância do contribuinte,
mas apenas da observância dos pressupostos de fato e de direito previstos na legislação tributária,
bastando que o ato esteja devidamente motivado e instruído com os elementos de prova colhidos
no procedimento fiscal, como é o caso dos autos, não havendo vício de motivação.
Conclui-se, assim, que o lançamento foi validamente constituído, com observância
dos requisitos legais e das garantias processuais do sujeito passivo, razão pela qual rejeito a
preliminar de nulidade por ausência de provas ou vício de motivação.
II.3. Da decadência parcial
A contribuinte sustenta a ocorrência de decadência parcial do direito de a Fazenda
Nacional constituir o crédito tributário, ao argumento de que, tratando-se de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), o prazo para lançamento deveria
observar o disposto no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN)4, contado a partir da
ocorrência de cada fato gerador, e não o do art. 173, inciso I5, do mesmo diploma.

3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.

4 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo
ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação

5 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere êste artigo extingue-se definitivamente com o decurso do
prazo nêle previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela
notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
17
Não lhe assiste razão.
Conforme consignado no Relatório Fiscal (fls. 969-986) e confirmado pela própria
autuada em suas manifestações, restou caracterizada a omissão de receitas relativas à
comercialização habitual de sucatas, apurada por meio de cruzamento das Notas Fiscais
Eletrônicas de entrada e da movimentação bancária incompatível com os valores declarados,
evidenciando, portanto, a existência de intuito doloso de suprimir ou reduzir tributos.
A jurisprudência pacífica do CARF e do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que, havendo dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se
pelo art. 173, inciso I, do CTN, cujo termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, independentemente de tratar-se de tributo sujeito a
homologação. Nesse sentido, vale citar:
Processo no 11020.002056/2004-19
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1801-00.811 – 1a Turma Especial
Sessão de 23 de novembro de 2011
Matéria AI - CSLL
Recorrente MADEIREIRA ALTO DA SERRA LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999 DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da
notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento, na qual o Fisco revela ao contribuinte o conhecimento do fato
especialmente qualificado pelo dolo e lhe oportuniza a defesa, nos termos do
artigo 173, I do Parágrafo único do Código Tributário Nacional - CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES ESCRITURADOS E OS
DECLARADOS.
Deve ser mantido o lançamento quando há fartas e robustas provas da prática do
ilícito, correspondente a omissão de receitas apurada no confronto entre os
valores registrados na escrituração contábil e fiscal e aqueles oferecidos à
tributação nas DIPJ e DCTF.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.

Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
18
Deve ser mantida a multa qualificada pelo evidente intuito de fraude quando
comprovadas as ações ou omissões dolosas tendentes a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, e das condições pessoas do contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
No caso em exame, a omissão de receitas não decorreu de erro material ou mero
descuido contábil, mas de conduta reiterada de subdeclaração e utilização da pessoa física como
interposta para ocultar receitas da pessoa jurídica, conforme demonstrado no cruzamento das
informações da DIMOF (movimentação superior a R$ 8,9 milhões nas contas pessoais) com as NF-
e de entrada que totalizam R$ 5.891.307,77.
Analisando a conduta do Contribuinte no procedimento fiscal, a fim de constar a
existência de simulação, observa-se que o contribuinte, por intermédio de advogado constituído,
apresentou correspondência datada de 26/09/2018, na qual afirma ter encaminhado, via Sistema
de Validação e Autenticação de Arquivos (SVA), um único arquivo digital sob o código 6a82c0a5-
ab31-4e37-ad3a-12887eaf7fab, correspondente a um suposto “Livro Caixa 2015”. Tal arquivo,
segundo a própria declaração, consistia em anotações informais e incompletas, não
acompanhadas de registros contábeis formais, razão pela qual foi desconsiderado pela autoridade
fiscal.
A inconsistência desse material é corroborada pelo teor da própria defesa: o
contribuinte reconhece que as informações foram “anotadas em cadernos utilizados nas
transações bancárias” e que “ainda estavam sendo organizadas” para apresentação definitiva.
Essa admissão demonstra a ausência deliberada de escrituração regular, revelando que o
Contribuinte operava à margem das obrigações fiscais, não por impossibilidade técnica, mas por
opção consciente de não manter registros formais de sua movimentação financeira.
Também chama atenção o contraditório padrão de defesa adotado. Em suas
respostas às intimações (fls. 99-100), o contribuinte não nega a emissão das notas fiscais de
entrada em nome da pessoa física, mas tenta justificá-las sob o argumento de que seriam
“adiantamentos de clientes” e “operações de coleta de sucata para terceiros”. Tal explicação,
todavia, carece de qualquer lastro documental, não foram apresentados contratos de mandato,
recibos ou notas fiscais de saída compatíveis, e se mostra incompatível com o volume e a
frequência das operações registradas nas NF-e de entrada, típicas de atividade empresarial com
habitualidade e intuito de lucro.
Esses elementos, somados, permitem inferir que a omissão de receitas não
decorreu de mero erro ou deficiência contábil, mas de conduta estruturada para fragmentar as
operações entre a pessoa física e a pessoa jurídica, reduzindo artificialmente a base tributável. O
fato de a contribuinte ter mantido dupla movimentação, uma pessoal e outra empresarial, sem
escrituração consolidada e com controle seletivo das informações fornecidas à autoridade fiscal,
caracteriza intenção consciente de ocultar receitas.
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
19
Tais fatos foram reconhecidos no Auto de Infração como omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade fazendária,
nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/19646, fundamento que ensejou a majoração da multa de
ofício para 150% (fl. 985). Assim, configurada a intenção de sonegar, não há como aplicar a regra
do art. 150, §4o, do CTN.
Aplicando-se, portanto, o art. 173, I, do CTN, o prazo para constituir o lançamento,
relativamente ao ano de 2015, esgotar-se-ia em 31/12/2022, pois o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é 01/01/2017.
O Auto de Infração foi lavrado em 25/03/2021 (fl. 986), em continuidade a
procedimento fiscal regularmente instaurado desde 2018 e prorrogado formalmente por meio de
termos de ciência e continuidade datados de 30/01/2019 e 11/08/2020, o que preservou a
fluência do prazo de constituição até a formalização definitiva do crédito.
Ademais, a instauração do procedimento fiscal dentro do quinquênio legal
interrompe o prazo decadencial na forma do art. 173, parágrafo único, do CTN, visto que o
lançamento não poderia mais ser efetuado após o encerramento do procedimento iniciado
tempestivamente.
Diante de todo o exposto, conclui-se que não se consumou a decadência do direito
de constituir o crédito tributário, uma vez que o lançamento foi lavrado dentro do prazo legal
contado segundo a regra do art. 173, I, do CTN, aplicável aos casos de dolo, fraude ou simulação.
Rejeito, portanto, a preliminar de decadência.
III – Do Mérito
III.1. Da regularidade do arbitramento e do enquadramento da atividade
O lançamento de ofício ora examinado teve por fundamento o arbitramento do
lucro da pessoa jurídica JONAS BATISTA BEZERRA – ME, nos termos do art. 530, incisos II e III, do
RIR/1999, diante da constatação de omissão de receitas e da ausência de escrituração contábil
idônea.
Como se verifica no Relatório Fiscal (fls. 969-986), o auditor identificou que o
contribuinte, embora formalmente inscrito como empresário individual, realizava grande volume
de operações de compra e venda de sucatas em nome da pessoa física, sem emissão das
correspondentes notas fiscais e sem registro contábil, situação que atraiu a equiparação à pessoa

6 Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente,
o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
20
jurídica, nos termos do art. 150, §1o, II, do RIR/19997, combinado com o art. 41 da Lei no
4.506/19648.
O enquadramento da atividade está plenamente justificado: as notas fiscais
eletrônicas de entrada obtidas de terceiros — emitidas, entre outros, por Siderúrgica Norte Brasil
S.A. (SINOBRAS), AG Santa Rita Importação e Exportação Ltda., Terved Trading Brasil Ltda. e Norte
Amazônia Comércio de Metais Ltda. — registram vendas de sucata metálica realizadas pela pessoa
física JONAS BATISTA, com valores expressivos que totalizam R$ 5.891.307,77, conforme apurado
no Anexo I do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fl. 9).
Paralelamente, a pessoa jurídica vinculada ao mesmo titular declarou no PGDAS-D
receita bruta de apenas R$ 441.765,00 e movimentação bancária de R$ 226.931,30, ao passo que
as contas da pessoa física revelaram créditos superiores a R$ 8,9 milhões no mesmo exercício. Tal
divergência entre as receitas declaradas e a efetiva movimentação financeira evidencia não
apenas irregularidade formal, mas conduta deliberada de fragmentação das operações entre as
duas personalidades, física e jurídica, com o propósito de reduzir a carga tributária.
No curso da ação fiscal, o contribuinte foi reiteradamente intimado a apresentar
escrituração e documentação comprobatória da movimentação financeira (fls. 5, 24, 29, 826 e
seguintes), tendo respondido apenas com um caderno de anotações manuais denominado “Livro
Caixa 2015”, sem termos de abertura e encerramento, sem autenticação e sem vinculação aos
extratos bancários — documento expressamente considerado imprestável pela fiscalização (fl.
983).
O acórdão recorrido, por sua vez, assim decidiu:
11. Importante ressaltar que a omissão apurada pela Fiscalização está restrita à
receita auferida de acordo com notas fiscais emitidas pelas seguintes empresas,
na operação de compra de sucatas. Vejamos o quadro abaixo:

11.1. Então, na principal questão de mérito, cabe analisar se os valores acima
mencionados já tinham sido oferecidos à tributação ou se estariam submetidos a

7 Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas às pessoas
jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o). § 1o São empresas individuais:
[...]
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade
econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de
bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b");
8 Art. 41. Constituirá lucro operacional o resultado das atividades normais da emprêsa com personalidade
jurídica de direito privado, seja qual fôr a sua forma ou objeto, e das emprêsas individuais.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
21
algum tipo de isenção ou não incidência de tributação, ou, ainda, se tributados
exclusivamente na fonte.
11.2. Durante a fase de investigação, a Reclamante apresentou inúmeros
documentos para comprovar a origem das receitas e a forma como apurou os
tributos devidos. Reafirma a entrega desses documentos neste momento da
impugnação.
12. Sobre as informações constantes dos extratos bancários, referentes à
transferência entre contas do mesmo titular e em relação aos créditos em conta
corrente do Banco ITAÚ oriundo de resgate de aplicações identificados pela
rubrica “Res Aplic Aut Mais", em nada contribuem para desconstituir a omissão de
receitas provenientes da venda de sucata apurada pela emissão de notas fiscais
das empresas adquirentes. Essas alegações ou informações seriam úteis para
análise de presunção legal de omissão de receitas por depósitos de origem não
comprovada, que não é o caso do presente lançamento.
13. No caso da receita auferida na venda de sucata para a empresa “AG STA RITA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME", a Reclamante aduz que parte dos
pagamentos foram realizados diretamente para as contas dos fornecedores do
contribuinte. Por este motivo, informa que do valor total das notas fiscais
emitidas (cerca de R$ 1,4 milhões), apenas R$ 186 mil foram efetivamente
recebidos. Para comprovar esse repasse direto aos seus fornecedores de sucata, a
Impugnante traz aos autos cópia da imagem de inúmeras transferências bancárias
realizadas entre pessoas físicas (fls. 245 a 272), do titular da empresa individual
ora autuada em favor de possíveis fornecedores pequenos e médios de sucata,
que segundo relato da defesa, não emitem notas fiscais.
13.1. Neste caso, antes de mais nada, é importante ressaltar que, em regra, a
apuração do lucro pressupõe o valor líquido da apuração das receitas deduzidas
de despesas/custos. Nesse sentido, à opção do contribuinte, respeitadas
permissões legais, a apuração do lucro pode ser resultante de presunção, um
percentual hipotético do lucro. Para tanto, o legislador criou a modalidade de
tributação sobre o Lucro Presumido, onde se determinou uma presunção de lucro
com percentuais distintos a partir do tipo de receitas auferidas.
13.2. Então, no caso concreto, no regime de tributação do lucro presumido (ou
arbitrado), não importa se a operação gerou lucro ou não, ou como no caso, se a
sucata vendida foi anteriormente adquirida por um determinado valor (custo),
aplica-se sobre a receita bruta coeficiente para apurar o lucro a servir de base
para cálculo do tributo. Aceitar a exclusão de valores pagos a título de custo de
mercadorias vendidas equivaleria a aceitar a exclusão das operações comerciais
que não gerassem lucro, desnaturando assim a essência do regime, que é a
utilização da presunção do lucro nas operações para compor a base de cálculo do
tributo.
14. Em se tratando da receita auferida constante das notas fiscais emitidas pela
empresa “SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S.A.", a Reclamante admite o recebimento
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
22
da maior parte dos valores, conforme extraído da sua peça impugnatória, abaixo
reproduzida:

14.1. Portanto, também neste caso não se vê motivos para alteração do valor
considerado como omissão. Novamente a origem dos créditos em conta ficou
comprovada, mas, não, o oferecimento à tributação do total das receitas
auferidas da citada fonte pagadora. Nos documentos apresentados não se vê
conexão entre os valores comprovadamente recebidos e os já oferecidos à
tributação nas declarações de rendimentos.
15. Em relação ao arbitramento do lucro (aplicação da alíquota 9,6% sobre a
receita bruta omitida), não há reparos a fazer no procedimento fiscal.
[...]
15.2. A Impugnante apresentou apenas um caderno chamado de "Despesas ano
2015”, sem qualquer tipo de formalidade e desprovido de conteúdo aproveitável.
As informações constantes do tal livro são totalmente imprestáveis para fins de
comprovação da movimentação financeira, ensejando assim a decretação do
arbitramento do lucro do sujeito passivo. A título de demonstração do está sendo
dito, reproduz-se trecho do livro apresentado:
[...]
15.3. Dessa forma, não havia outra maneira de apurar o IRPJ, a não ser pela
aplicação da alíquota majorada referente ao lucro arbitrado.
Em face dessa ausência de registros idôneos e da constatação de receitas não
declaradas, o uso do método de arbitramento mostra-se regular e legítimo. O arbitramento do
lucro é medida excepcional, mas plenamente cabível quando a escrituração contábil não permite
verificar a real movimentação financeira ou o resultado das operações, conforme dispõem o art.
530 do RIR/1999, o art. 42 da Lei no 8.981/19959 e o art. 148 do CTN10.

9 Art. 42. A partir de 1o de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real, o lucro líquido ajustado
pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do Imposto de Renda, poderá ser
reduzido em, no máximo, trinta por cento. (Vide Lei no 9.065, de 1995)
10 Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de
bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
23
Destaca-se que a metodologia adotada pela autoridade fiscal — apuração de base
de cálculo com aplicação do coeficiente de 9,6% sobre a receita arbitrada para o IRPJ e 12% para a
CSLL, nos trimestres de 03/2015, 06/2015, 09/2015 e 12/2015 — foi expressamente prevista em
lei e encontra amparo em precedentes do CARF, segundo os quais é válido o arbitramento quando
o contribuinte não comprova a origem dos valores creditados em conta bancária, sendo
desnecessária a demonstração exata de cada operação individual.
Ressalte-se, ainda, que o intuito de ocultar a real dimensão da atividade fica
evidenciado não apenas pela falta de escrituração, mas também pela adoção sistemática de duas
personalidades jurídicas (PF e PJ) para o mesmo negócio, o que revela, mais do que mera
informalidade, uma estratégia deliberada de evasão tributária.
Assim, a aplicação do método de arbitramento no caso concreto observou os
requisitos legais e se apoiou em elementos objetivos e consistentes. Rejeita-se, portanto, a
alegação de irregularidade no arbitramento e no enquadramento da atividade.
III.2. Da multa qualificada de 150%
A contribuinte insurge-se contra a aplicação da multa qualificada de 150%,
sustentando ausência de dolo ou fraude na conduta apurada. Todavia, os autos evidenciam que a
majoração da penalidade foi devidamente motivada e amparada no art. 44, inciso I, §1o, da Lei no
9.430/199611, combinado com os arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/196412, que autorizam a duplicação
da multa nos casos de sonegação, fraude ou conluio.
Assim se manifestou o acórdão recorrido:

esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente
obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
11 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689,
de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)
12 Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente,
o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
24
9. Em relação a qualificação da multa de ofício, deve ser analisado se houve a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, que
assim dispõem:
[...]
9.1. As condutas expostas no relatório fiscal demonstram a intenção para a
sonegação. Como já abordado, houve falta de escrituração contábil, omissão na
emissão de notas fiscais de vendas, entrega de obrigações fiscais acessórias com
apuração de receitas e tributos significativamente inferiores ao efetivamente
verificados, tudo visando ocultar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. A
autoridade fiscal demonstra a relevância das omissões verificadas:

9.2. Vejamos, a título ilustrativo, decisão recente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF:
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS - CSRF Acórdão no 9101004.104 – 1a
Turma Sessão de 9 de abril de 2019 MULTA QUALIFICADA. LEI 9.430, ART. 44.
OMISSÃO SUBSTANCIAL. SÚMULA CARF 25.
A omissão substancial de receita, sem que sejam justificados a quase totalidade
dos depósitos bancários, legitima a aplicação de multa qualificada. Ademais, há
que se considerar a apresentação de declarações zeradas, falta de livros fiscais,
dentre outros elementos descritos no lançamento tributário. A Súmula CARF no
25 trata da presunção legal de omissão de receita, impedindo a aplicação de
multa qualificada quando não comprovado o dolo do contribuinte, na forma dos
artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964. O lançamento tributário demonstra o
dolo do contribuinte, com a substancial omissão de rendimentos e demais
elementos descritos, aplicando-se o racional da Súmula CARF 25 para manutenção
da multa.
Restando caracterizada e comprovada a conduta intencional tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, bem como de suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante conduta de omitir informação,
prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, inserindo elementos inexatos
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
25
nos registros contábeis, de modo que deve ser mantida a qualificação da multa de
ofício. (...)grifos acrescidos
9.3. Portanto, confirma-se a imposição da multa qualificada.
Entende-se por sonegação a ação ou omissão dolosa capaz de impedir ou retardar o
conhecimento pela Autoridade Fiscal (i) da ocorrência do fato gerador, sua natureza ou
circunstâncias; ou (ii) das condições pessoais do contribuinte capazes de afetar a obrigação ou
crédito tributário (art. 71 da Lei no 4.502/1964). Fraude, por sua vez, é a ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou a excluir
ou modificar suas características, de modo a reduzir, evitar ou diferir o pagamento do imposto
devido (art. 72 da Lei no 4.502/1964). Por fim, conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais
pessoas físicas ou jurídicas, visando à sonegação ou à fraude (art. 73 da Lei no 4.502/1964).
O trecho original do artigo 44, inciso I, e § 1o da Lei no 9.430/1996 estabelece uma
penalidade de 150% sobre o valor do tributo devido em casos de falta de pagamento,
recolhimento ou declaração acompanhados de atos ilícitos como sonegação, fraude ou conluio.
A qualificação da multa de ofício para o percentual de 150% exige a comprovação
inequívoca de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte. Essa sanção, de caráter mais
gravoso, deve ser aplicada apenas em situações excepcionais, onde fique demonstrada a intenção
deliberada do sujeito passivo de cometer ilicitudes fiscais com o objetivo de reduzir ou evitar o
pagamento de tributos.
No presente caso, a conduta do contribuinte ultrapassa a esfera da simples
irregularidade formal. Os elementos apurados no Relatório Fiscal e nas intimações não atendidas
demonstram omissão dolosa de receitas, caracterizada pela transferência intencional de parte
expressiva do faturamento para a pessoa física do mesmo titular, de modo a mascarar o volume
de operações da empresa e reduzir a tributação.
A tentativa de justificar essas operações como “adiantamentos de clientes” ou
“transações de terceiros” — conforme as defesas apresentadas (fls. 99-107) — não encontra
respaldo documental nem contábil. A contribuinte não apresentou contratos, comprovantes de
intermediação, recibos ou notas fiscais correspondentes às alegadas “operações para terceiros”,
limitando-se a argumentos genéricos. Além disso, as próprias respostas indicam que os registros
bancários eram “anotações ainda em organização” e que o controle financeiro era feito por meio
de cadernos pessoais, o que revela a intenção de manter a escrituração informal e opaca.
O conjunto probatório confirma, portanto, que o contribuinte atuou de forma
consciente para ocultar receitas, emitindo notas fiscais de entrada sob a pessoa física e deixando
de registrar os valores correspondentes na escrituração da pessoa jurídica, em evidente intenção
de suprimir tributos federais. O dolo específico de sonegar resta configurado quando o
contribuinte, de modo reiterado, adota comportamento que inviabiliza o conhecimento da
ocorrência do fato gerador, conforme definido no art. 71 da Lei no 4.502/1964.
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721414/2021-63
26
Dessa forma, a majoração da penalidade encontra-se devidamente justificada e
proporcional à gravidade da conduta.
Contudo, entendo que, no caso, deva ser aplicado o princípio da retroatividade
benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN13, com penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática.
É que a Lei no 14.689/2023 alterou a redação do § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430/1996
para estabelecer que a referida multa qualificada será exigida no aporte de 100%, exceto nos
casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo, hipótese na qual a multa seria aplicada
no percentual de 150%.
A atual multa de 150% em caso de reincidência, por sua vez, é uma penalidade
nova, que somente poderá ser imputada nos lançamentos futuros e, frise-se, desde que verificada
pela Autoridade Fiscal, além da falta de pagamento, recolhimento ou declaração por meio de
prática sonegatória ou fraudulenta, a caracterização da reincidência nos termos da legislação.
Ante o exposto, considero justificável a aplicação da multa de ofício qualificada,
considerando-se, entretanto, a redução da multa de 150% para 100%, visto que não há prova de
reincidência nos autos, mantendo-se demais termos do acórdão recorrido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, dar parcial provimento, somente para aplicar o princípio da retroatividade
benigna à multa qualificada, mantendo-se os demais termos do acórdão recorrido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

13 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 1672
DF CARF MF
Original